Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. SEGURO FIANÇA. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES. INADEQUAÇÃO. COBERTURA PELO SEGURO. SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO.

2. Conforme artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91, o contrato de locação pode ser rescindindo em decorrência do inadimplemento dos alugueres pactuados, bem como de seus acessórios.

3. O fato de os alugueres inadimplidos terem sido quitados mediante seguro fiança locatícia não afasta a legitimidade do locador para requerer a rescisão contratual em decorrência do inadimplemento, haja vista se tratar de garantia de natureza acessória.

3.1 De forma contrária, o seguro fiança somente é usado justamente quando existe o inadimplemento contratual.

4. Por outro lado, reconhecido pelas partes a quitação plena da dívida pela seguradora, não cabe a condenação dos alugueis atrasados. Sentença modificada no ponto.

5. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.